Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747991-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, Vanessa David Rocha pleiteia a reforma da decisão da MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da exequente para expedição de ofício à Receita Federal do Brasil com o objetivo de ter acesso ao inteiro teor do Processo/Dossiê Administrativo no 3075.121995/2025-86. A agravante sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução ao impedir o acesso a informações fiscais indispensáveis para apurar bens e rendimentos do executado, tabelião titular de serventia extrajudicial desde 2019. Aponta indícios de omissão de receitas e ocultação patrimonial pelo agravado, que autodeclara seus rendimentos através do livro-caixa do cartório e extrai daí a necessidade de acesso ao dossiê fiscal para verificar a veracidade das declarações e a real capacidade financeira do devedor. Informa que acórdãos da 4a Turma Cível do TJDFT, já transitados em julgado, determinaram diversas medidas constritivas, como a penhora do faturamento cartorário e da remuneração do executado, mas a negativa de acesso ao dossiê fiscal inviabiliza o cumprimento dessas ordens judiciais. Destaca que o faturamento bruto da serventia extrajudicial administrada pelo agravado superou R$ 7.861.265,80 entre 2024 e 2025, sem qualquer pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora. Pontua ainda que a decisão recorrida é contraditória ao reconhecer a penhora sobre eventual crédito de restituição de imposto de renda e negar acesso ao respectivo documento que fundamenta tal crédito, violando o contraditório substancial, a ampla defesa e os princípios da efetividade da execução. Afirma que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito confirmada pelos acórdãos já proferidos e o perigo de dano causado pela conduta omissiva e protelatória do executado, anteriormente condenado por atos atentatórios à dignidade da justiça. Por fim, a agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para envio, sob sigilo, do inteiro teor do Processo/Dossiê Administrativo no 3075.121995/2025-86 ao juízo de origem, assegurando a efetividade da execução e o cumprimento dos acórdãos desta Corte. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao periculum in mora, a agravante não apresentou nenhum fato que demonstrasse, de forma concreta, o risco que justifique a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Ressalte-se que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, no caso, se limitou a mencionar a “conduta omissiva e protelatória do executado”, já condenado por atos atentatórios à dignidade da justiça. Inexistindo perigo de dano irreparável, prejudicada a análise da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargador EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora